Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-06.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 08.954.940/0001-21 (APELANTE), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), NEY JAISON PEREIRA GOBIRA - CPF: 020.273.707-14 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 08.954.940/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 93, IX, DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A dívida exequenda foi renegociada pelas partes em 28/06/2021, sendo que a última parcela foi quitada em 12/06/2022, ao passo que o pedido de Cumprimento de Sentença foi apresentado em 06/12/2022, ou seja, após a quitação.

E sobre essa questão não houve manifestação do Juiz a quo, nem quando instigado a fazê-lo quando do julgamento dos Embargos de Declaração.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Não havendo sido suficientemente fundamentada a sentença questionada, com enfrentamento das questões trazidas no processo, imperioso o reconhecimento da nulidade, ante a ausência de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por NEY JAISON PEREIRA GOBIRA contra a sentença (ID 194240695), proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, no Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) nº. 1005965-06.2018.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que rejeitou os pedidos vertidos na impugnação ao cumprimento de sentença e, com a expressa concordância do exequente junto ao ID 123411465, constatando o cumprimento integral da obrigação pelo executado pela qual tramitava o presente cumprimento de sentença, homologou o acordo firmado entre as partes junto ao ID 120187492, julgou e declarou extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II, do CPC, ressalvando que, havendo custas remanescentes, serão arcadas pelo Banco exequente.

Em seu apelo, o Executado alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de apreciação e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

No mérito, argui que o acordo de renegociação da dívida, antes do protocolo do pedido de cumprimento de sentença pela Exequente, importou em transação e/ou novação da dívida, o que, por consequência, determina a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, com fundamento nos incisos III e VII do art. 525 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a parte Exequente (Apelada) deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais previstos em lei, dentre eles, os honorários advocatícios a serem fixados em favor dos advogados do Executado (ora Apelante), ex vi, o Art. 85 do Código de Processo Civil.

Anota que o Executado (ora Apelante) requereu, no bojo da petição de impugnação de cumprimento de sentença, que a Exequente (ora Apelada) fosse condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) do valor do presente cumprimento de sentença.

Diante do exposto, requer seja julgado provido o presente recurso de Apelação para o fim de acolher a preliminar de nulidade de sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para fins de apreciação e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Apelante/Executado.

Não sendo este o entendimento, pugna seja o presente recurso provido para o fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a Exequente/Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões da parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 194240706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI e NEY JAISON PEREIRA GOBIRA, alegando que celebrou com os requeridos a Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.873, emitida em 24/04/2015, liberando para a primeira ré o valor de R$ 369.427,83 (trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), restando pactuado que a parte ré pagaria ao autor 90 (noventa) prestações mensais e sucessivas.

Anota que, com o inadimplemento, bem como pela Cláusula de Vencimento Antecipado, o autor tornou-se credor da parte ré na quantia de R$ 369.508,85 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) e que, apesar das diversas tentativas em obter o adimplemento do saldo devedor, não houve êxito, resultando na necessidade da propositura da demanda para saldar o débito gerado.

Alcançada a fase de sentença, o juiz a quo julgou procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e improcedente os embargos interpostos pelos requeridos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado na Cédula de Crédito Bancário de n. 492.200.873, firmada entre as partes, devendo ser mantidos os juros remuneratórios ali pactuados; mantida a comissão de permanência instituída como penalidade da inadimplência, bem como as demais cláusulas do contrato.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (§2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil), que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Interposto Recurso de Apelação Cível, este foi desprovido à unanimidade, tendo o acórdão transitado em julgado em 13/04/2021.

A parte autora Exequente, na condição de cessionária do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n° 492.100.873, cedido pelo BANCO DO BRASIL S/A, apresentou, em 06/12/2022, pedido de Cumprimento de Sentença, juntando planilha do débito atualizado, indicando o valor de R$ 835.785,27 (ID 194239695).

Em 24/05/2023, o Magistrado singular determinou a intimação dos Executados para pagamento do débito, na forma indicada no artigo 513, §2º, I do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 523 do citado Código.

Em 12/06/2023, a parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que já houve o pagamento extrajudicial da dívida exequenda através de Acordo de Renegociação da Dívida nº 28930644 perante a empresa Exequente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, realizado no dia 28/06/2021.

Informa que a dívida exequenda foi renegociada pelas partes pelo valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 12 parcelas, com a 1ª vencendo em 12/07/2021 e a 12ª, em 12/06/2022, as quais foram integralmente pagas/liquidadas pela Executada.

Aduz que o pedido da Exequente de cumprimento de sentença, referente a uma dívida que foi objeto de renegociação, constitui-se em cobrança judicial manifestamente arbitrária, descabida e ilegal, nos termos do art. 940, do Código Civil Brasileiro, o que demonstra que a Exequente, eivada de má-fé e despropósito, resolveu demandar judicialmente por uma dívida que estava sendo adimplida extrajudicialmente, numa tentativa de se locupletar ilicitamente às expensas do Executado.

Assim, requereu fosse julgada procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, para declarar extinto o cumprimento de sentença proposto, com fulcro no inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, bem como seja a empresa Exequente condenada à penalidade/sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil, na quantia de R$ 1.671.570,54 (um milhão e seiscentos e setenta e um mil e quinhentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) em favor dos Executados, que é o valor equivalente ao dobro que está sendo cobrado indevidamente pela Exequente no presente cumprimento de sentença.

Por fim, requereu a condenação da Exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) do valor do presente cumprimento de sentença.

Ao analisar a impugnação, o Magistrado a quo indeferiu o pedido do executado, não conhecendo do pleito de repetição do indébito ante a inadequação da via eleita.

Ao final,
com a expressa concordância do exequente junto ao ID 123411465, constatando o cumprimento integral da obrigação pelo executado pela qual tramitava o cumprimento de sentença, homologou o acordo firmado entre as partes junto ao ID 120187492, julgou e declarou extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II, do CPC, ressalvando que, havendo custas remanescentes, serão arcadas pelo Banco exequente.

Inconformado, o Executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão.

I – DA NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante argui a nulidade da sentença recorrida em razão da existência de
error in procedendo
, tendo em vista a ausência de apreciação e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz que, no dia 28 de junho de 2021, a Executada celebrou o acordo de renegociação da dívida nº 28930644 perante a empresa Exequente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, para fins de quitação integral da referida dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário n° 492.100.873 nas condições da carta de confirmação de acordo, que ocorreu antes de ter sido protocolizado o pedido de cumprimento de sentença.

Conforme consta da retrospectiva dos fatos processuais retro, a
parte autora Exequente, na condição de cessionária do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n° 492.100.873, cedido pelo BANCO DO BRASIL S/A, apresentou,
em 06/12/2022
, pedido de Cumprimento de Sentença, juntando planilha do débito atualizado, indicando o valor de R$ 835.785,27 (ID 194239695).

Contudo, a dívida exequenda foi renegociada pelas partes em 28/06/2021, sendo que a última parcela foi quitada em
12/06/2022
, ou seja, antes do pedido de Cumprimento de Sentença.

E sobre essa questão não houve manifestação do Juiz a quo, nem quando instigado a fazê-lo quando do julgamento dos Embargos de Declaração.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Na espécie, verifica-se que não foram enfrentados na origem os argumentos deduzidos pelo Impugnante/apelante tal como posto na sua peça, além de não apreciados quando devolvidos pelos ED interpostos em face da sentença.

Indo além, é certo que o ato de motivar as decisões - quaisquer que sejam -, à exceção das de mero expediente, decorre de um direito evidente de o litigante saber quais as causas, bem como o caminho de sua construção no operar intelectual do julgador.

Nos dizeres do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.” (RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

Não havendo sido suficientemente fundamentada a sentença questionada, com enfrentamento das questões trazidas no processo, imperioso o reconhecimento da nulidade, ante a ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil ( CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.” (TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso e
ACOLHO A
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à instância a quo para fins de apreciação e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Apelante/Executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024